Tribunal: TJBA
Processo: 8059487-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059487-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JARBAS BARBOSA BARROS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

AGRAVADO: CELSO ANTONIO PEREIRA SODRÉ

Advogado(s)
:
SILVIO JOSE NUNES ARMEDE registrado(a) civilmente como SILVIO JOSE NUNES ARMEDE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REGULARIDADE DAS INTIMAÇÕES. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ATOS CONSTRITIVOS. MEDIDAS REVERSÍVEIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Os agravantes sustentaram nulidade dos atos processuais por ausência de citação válida, irregularidade nas intimações e cerceamento de defesa. Pleitearam ainda a suspensão das medidas de constrição patrimonial.

O juízo de origem indeferiu o pedido, reconhecendo o comparecimento espontâneo da parte executada e a regularidade das intimações, bem como a reversibilidade dos atos constritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se a ausência de citação formal gera nulidade do processo;

(ii) saber se houve irregularidade nas intimações e violação ao contraditório e à ampla defesa;

(iii) saber se é cabível a suspensão dos atos constritivos diante da alegação de dano irreparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo da parte executada nos autos de origem, com manifestação expressa sobre o ato constritivo e apresentação de instrumento de mandato, supre a ausência de citação formal, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

As intimações foram regularmente efetuadas ao patrono constituído nos autos desde 2014, não havendo elementos que evidenciem prejuízo à parte, tampouco cerceamento de defesa.

O bloqueio de valores via SISBAJUD, por sua natureza reversível e compatível com a efetividade da execução, não configura medida abusiva ou danosa, sendo inadmissível sua suspensão sem comprovação de prejuízo grave ou irreparável.

O Agravo Interno interposto anteriormente resta prejudicado, em razão da superveniente perda de objeto, diante do julgamento do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Agravo Interno prejudicado. Mantida a decisão recorrida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

“1. O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.”

“2. A regular constituição de procurador nos autos afasta a alegação de nulidade por irregularidade nas intimações.”

“3. A constrição patrimonial via SISBAJUD é medida reversível e adequada à efetividade da execução, não havendo risco de dano irreparável que justifique sua suspensão.”

“4. Julgado o Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno por perda superveniente do objeto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 239, §1º; 300, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 5075852-96.2023.8.24.0000, Rel. Min. Dinart Francisco Machado, j. 14/03/2024; TJMG, AI 1.0000.18.021174-0/002, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 20/09/2018; TJSP, AI 2097213-06.2022.8.26.0000, Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 12/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8021089-54.2025.8.05.0000,
da Comarca de Itacaré, em que são partes, como
AGRAVANTE, JARBAS BARBOSA BARROS e CECÍLIA CARVALHO QUADROS BARROS
, e, como
AGRAVADO, CELSO ANTONIO PEREIRA SODRÉ.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto condutor.